Tribunal: TJSP
Processo: 2215207-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. Caso em Exame 1. Advogados impetraram habeas corpus em favor de Cassiano Ricardo Sona, alegando constrangimento ilegal por reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, com expedição de mandado de prisão, sem prévia intimação para cumprimento de pena em regime aberto. II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. Caso em Exame 1. Advogados impetraram habeas corpus em favor de Cassiano Ricardo Sona, alegando constrangimento ilegal por reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, com expedição de mandado de prisão, sem prévia intimação para cumprimento de pena em regime aberto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação. III. Razões de Decidir 3. O paciente se apresentou espontaneamente em juízo, atualizou seu endereço e foi advertido sobre as condições do regime aberto, de modo que foi atendida a pretensão do habeas corpus. 4. Com a perda do objeto, a ordem impetrada deve ser julgada prejudicada, conforme parecer da Procuradoria de Justiça. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem julgada prejudicada. Tese de julgamento: 1. A apresentação espontânea do paciente para dar início ao cumprimento da pena satisfaz a pretensão do habeas corpus. 2. A perda do objeto do habeas corpus justifica seu julgamento como prejudicado.